Tribunal: TJDFT
Processo: 0700422-54.2025.8.07.9000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0700422-54.2025.8.07.9000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RICARDO LINCOLN PERNA SANTOS AGRAVADO: ROBERTO MIGUEL BULAT, R.B. MUDANCAS LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Ricardo Lincoln Perna Santos contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação de indenização de danos materiais n. 0706745-09.2025.8.07.0001 na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de desconsideração da personalidade jurídica formulado por ele (id 225792755 dos autos originários). Informa que Roberto Miguel Bulat é o único sócio de RB Mudanças Ltda. e exerce atividade empresarial de prestação de serviços de transporte e frete. Alega que o dano que lhe foi causado decorreu diretamente da atividade exercida por Roberto Miguel Bulat, o que atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor ao caso concreto. Explica que ele enquadra-se na condição de consumidor por equiparação nos termos do art. 17 do Código de Defesa do Consumidor. Sustenta que o art. 28 do Código de Defesa do Consumidor determina que a desconsideração da personalidade jurídica pode ser realizada, ainda que o desvio de finalidade e a confusão patrimonial estejam ausentes. Esclarece que a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica autoriza o afastamento da personalidade jurídica quando a sua constituição obstaculiza o cumprimento da obrigação. Destaca que a formulação do requerimento de desconsideração da personalidade jurídica na petição inicial dispensa a instauração do incidente previsto nos arts. 134 a 137 do Código de Processo Civil. Transcreve julgados em favor de sua tese. Ressalta que o inadimplemento e a irregularidade de RB Mudanças Ltda. na Receita Federal evidenciam o uso indevido da personalidade jurídica como forma de obstrução à satisfação do crédito. Explica que a responsabilização do sócio pelo débito empresarial revela-se necessária para assegurar a efetiva satisfação do crédito. Afirma que a ausência de localização de bens suficientes à satisfação do crédito foi comprovada nos processos referências. Alega que o juízo pode exigir a comprovação dos requisitos para deferimento do benefício da gratuidade da justiça quando verificar indícios de boa condição financeira do requerente. Esclarece que é aposentado do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Acrescenta que inexistem nos autos elementos que indiquem que ele não carece do benefício da gratuidade da justiça. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para deferir o processamento da desconsideração da personalidade jurídica requerida nos autos originários e o requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça. Pede o provimento do agravo de instrumento e a reforma da decisão agravada. O preparo não foi recolhido. Ricardo Lincoln Perna Santos foi intimado para manifestar-se sobre eventual não conhecimento parcial do agravo de instrumento, oportunidade em que defendeu o conhecimento parcial e, na extensão, o provimento do agravo do recurso (id 69633903). 1. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE Extrai-se dos autos originários que o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de desconsideração da personalidade jurídica e intimou Ricardo Lincoln Perna Santos para emendar a petição inicial com o fim de comprovar a efetiva necessidade da concessão do benefício da gratuidade da justiça, sob pena de indeferimento. Confira-se seus termos (id 225792755 dos autos originários): (...) E não me parece ser, ao menos por ora, o caso da desconsideração da personalidade jurídica. Os elementos apontados pelo autor são aptos a caracterizar o abuso da personalidade jurídica. A petição inicial não descreve fatos concretos que indiquem a existência de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, mas apenas especula sobre a inexistência de bens para satisfação do crédito futuro, o que, conforme jurisprudência pacífica, não justifica a medida extrema da desconsideração da personalidade jurídica. Dessa forma, o pedido de desconsideração da personalidade jurídica deve ser indeferido. Destaca-se, nesse sentido, o seguinte julgado do TJDFT: "O encerramento irregular da atividade empresarial e a ausência de bens para a satisfação do crédito não configuram confusão patrimonial, nos termos do art. 50 do Código Civil. Ademais, à luz da Teoria da Asserção, se os elementos apontados pela parte não são aptos a caracterizar o abuso da personalidade jurídica, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica não preenche os requisitos específicos para a sua admissibilidade." (TJDFT, Acórdão 1917355, 0715071-92.2024.8.07.0000, Rel. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, julgado em 11/09/2024, publicado no DJe: 18/09/2024.) Emende-se a petição inicial no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento: I - No tocante ao pedido de gratuidade de justiça, - comprovar a efetiva necessidade do pedido de gratuidade de justiça formulado, juntando aos autos comprovantes de rendimentos (contracheque, declaração de imposto de renda, etc) e de eventuais despesas atualizados, pois tal deferimento não é indiscriminado, limitando-se aos que, de fato, sejam juridicamente pobres, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da CF/88. II - venha nova petição inicial, na íntegra, ou seja, com todas as modificações necessárias e documentos para instruí-la, a fim de evitar futura alegação de nulidade na citação. O Juízo de Primeiro Grau decidiu somente o requerimento de desconsideração da personalidade jurídica. O requerimento de concessão do benefício da gratuidade não foi analisado. O ato judicial que determina a emenda da petição inicial para comprovar a hipossuficiência alegada não possui conteúdo decisório, uma vez que não deferiu, indeferiu, acolheu ou rejeitou qualquer requerimento ou pedido formulado pelas partes. Limitou-se a intimar Ricardo Lincoln Perna Santos para que promova a emenda da petição inicial, sem decidir questão processual ou imiscuir-se no mérito do conflito de interesses entre as partes litigantes. A determinação de emenda da petição inicial deve ser entendida como despacho de mero expediente, não obstante a nomenclatura utilizada pelo Juízo de Primeiro Grau. O art. 1.001 do Código de Processo Civil prevê que o despacho de mero expediente não comporta recurso pois restringe-se a impulsionar a ação. Confiram-se os precedentes do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no mesmo sentido: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO CONHECIMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PROVIMENTO JUDICIAL. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. DESPACHO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. 1 - Agravo de instrumento. Ausência de conteúdo decisório no ato agravado. Não conhecimento. O agravo de instrumento é recurso cabível contra decisões interlocutórias, nas hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC. O provimento judicial que determina a emenda à petição inicial não tem cunho decisório, de modo que falece ao recorrente o interesse recursal. Inadmissível o agravo de instrumento. 2 - Multa. Nos termos do art. 1.021, § 4o do CPC, tendo em vista a inadmissibilidade do agravo de instrumento e a improcedência unânime do presente agravo interno, é devida a fixação de multa ao agravante. 3 - Agravo interno conhecido e desprovido. Agravo de instrumento não conhecido. (Acórdão 1858392, 07373431720238070000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 2.5.2024, publicado no DJE: 17.5.2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PROVIMENTO JUDICIAL QUE DETERMINA EMENDA À INICIAL. COMPROVAÇÃO DA MORA. DESPACHO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE. ROL DO ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. TAXATIVIDADE MITIGADA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. 1. O pronunciamento judicial que determina a emenda à inicial, a fim de ser regularizado o preenchimento dos requisitos formais da ação de busca e apreensão, sendo comprovada a mora, não possui conteúdo decisório, de modo que é irrecorrível, na forma do art. 1.001 do CPC. 2. A mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, segundo o Superior Tribunal de Justiça (STJ), conforme decidido pelo rito dos recursos repetitivos (Tema 988), exige urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 3. A determinação de emenda à petição inicial não caracteriza a urgência, visto que caso não seja atendida, a inicial será indeferida e o processo extinto sem resolução do mérito, oportunizando a interposição do recurso de apelação, quando a matéria referente à presença dos requisitos formais poderá ser analisada pelo Tribunal. 4. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1775957, 07076776820238070000, Relator(a): Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 19.10.2023, publicado no DJE: 10.11.2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça formulado na petição inicial encontra-se pendente de análise. Sua decisão diretamente por este Tribunal de Justiça é impossível por configurar indevida supressão de instância. Não conheço do pedido de reforma da decisão agravada quanto à determinação de emenda da petição inicial. Intime-se Ricardo Lincoln Perna Santos para recolher o preparo recursal em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento integral do agravo de instrumento. Prazo de cinco (5) dias. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator